Tribunal: TJSP
Processo: 2288694-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL PARA O PACIENTE.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' – VIA ELEITA INADEQUADA, VEDADO O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO MEIO DE ACELERAR O TRÂMITE BUROCRÁTICO E ADMINISTRATIVO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DATA DE FRUIÇÃO DA BENESSE, DE RESTO,

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL PARA O PACIENTE.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' – VIA ELEITA INADEQUADA, VEDADO O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO MEIO DE ACELERAR O TRÂMITE BUROCRÁTICO E ADMINISTRATIVO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DATA DE FRUIÇÃO DA BENESSE, DE RESTO, QUE FOI JÁ SUPERADA DIANTE DO LAPSO TEMPORAL, RESTANDO SEM OBJETO A IMPETRAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2288694-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO e Paciente ALMIR ARTUR DA
SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288694-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18942
2
Habeas Corpus Criminal no 2288694-63.2019.8.26.0000
Impetrante: Neusa Aparecida Goncalves Cardozo
Paciente: Almir Artur da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 18942
EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL –
IMPETRAÇÃO
VISANDO
ASSEGURAR
A
SAÍDA
TEMPORÁRIA DE NATAL PARA O PACIENTE.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' VIA ELEITA
INADEQUADA, VEDADO O MANEJO DE HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO
MEIO DE ACELERAR O TRÂMITE BUROCRÁTICO E
ADMINISTRATIVO
DA
VARA
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
DATA DE FRUIÇÃO DA BENESSE, DE RESTO, QUE FOI
JÁ SUPERADA DIANTE DO LAPSO TEMPORAL,
RESTANDO SEM OBJETO A IMPETRAÇÃO PEDIDO
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela d. Advogada Neusa Aparecida Gonçalves Cardoso em favor de
ALMIR ARTUR DA SILVA, sob a alegação de constrangimento ilegal
por parte do MM Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Campinas/SP nos autos no 0012442-83.2019.8.26.0502.
Em resumo, visa a impetrante assegurar a benesse da saída
temporária de Natal para o sentenciado Almir Artur da Silva, sob a
alegação de preenchimento dos requisitos necessários (fls. 01/10).
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288694-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18942
3
liminarmente, nos termos do artigo 6631, do Código de Processo Penal,
c.c. artigos 247 e 248, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de
Justiça.
Com o registro, também de início, da inadmissibilidade do
manejo do habeas corpus para impugnar decisões ou agilizar
expedientes relativos à execução penal, como fosse sucedâneo de
recurso, pois como já se decidiu, “conquanto o uso do 'habeas corpus'
em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo
fora de sua
inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há
certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição, devendo a impetração ser compreendida apenas dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para
que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários,
e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização
do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
Entendimento, aliás, reiterado (HC no 441.701/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares Fonseca, j. em 10.4.2018; HC no 240.610/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012; AgReg no HC no 239.957/TO,
rel. Mina. Maria Thereza Assis Moura, j. em 29.5.2012), inclusive na c.
Corte Suprema (HC no 104.462/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, j. em
27.6.2011).
Na hipótese, o paciente
reincidente específico
foi
1 Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas
corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que
delibere a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288694-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18942
4
condenado definitivamente, por incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa,
conforme boletim informativo, iniciado o desconto da reprimenda em
agosto de 2019 (fls. 61/62).
Ocorre que por força de condenação superveniente pela
prática de outro delito, determinou-se o recálculo das penas nos moldes
do artigo 111 da LEP, do que ainda não se cuidou, sobrevindo não
obstante pleitos de progresso de regime e de concessão de saída
temporária, fundando-se o requerente em alegado preenchimento dos
requisitos necessários.
Destarte, o pedido refere à matéria afeita à Vara das
Execuções Criminais, por isso que a via eleita nem seria adequada,
ressabido que para a apreciação dos requisitos necessários à fruição de
benesses em sede de habeas corpus seria imprescindível a
demonstração ab initio de manifesta ilegalidade sem a necessidade de
exame da situação fática. E isto, no caso, se afigura impossível, como se
vê da simples leitura da inicial.
Vale dizer, o habeas corpus não se presta à substituição de
manifestações intrínsecas às fases processuais ou recursos ordinários
(RHC no 51.997/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015;
RHC no 42.092/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014). Valendo
trazer à colação:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288694-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18942
5
ABERTO
OU
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do c. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição do
recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível
a concessão da ordem da ordem de ofício. II - O pedido de fixação do
regime aberto ou prisão domiciliar ao argumento de que não haveria
vaga no regime intermediário não merece ser sequer conhecido, uma
vez que não foi objeto de exame pelo e. Tribunal de origem, não
havendo como esta Corte proceder a tal análise, sob pena de indevida
supressão de instância (precedentes). III - A avaliação da tese relativa à
ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime
semiaberto demandaria dilação probatória inviável no âmbito do writ,
de cognição sumária, não sendo possível acolher o pedido com base
em mera suposição (precedentes). Habeas Corpus não conhecido” (HC
no 379.372/PR, rel. Min. Felix Fischer, DJe 20.3.2017).
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA
CORTE
A
QUO.
VIA
INADEQUADA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA” (HC no 429.376/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
12.3.2018).
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA
LEI
10.826/03,
C.C.
ART.
14,
II,
DO
CÓDIGO
PENAL.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2)
PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288694-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18942
6
corpus substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa
de qualquer análise probatória.
(...)
3. Habeas corpus não conhecido.” (HC no 178.886/MS, rel. Min. Maria
Thereza Assis Moura, j. em 28.5.2013).
Entendimento aliás pacificado (RHC no 51.997/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 25.3.2014).
Reitere-se: não se presta o mandamus a acelerar o trâmite
burocrático e administrativo da Vara das Execuções Criminais e a
eventual concessão de qualquer benesse só poderá ser examinada pelo
juízo a quo, constituindo, qualquer deliberação a respeito por esta
Câmara Criminal, em verdadeira supressão de instância.
Ademais, a diante do lapso temporal transcorrido, a data de
fruição da benesse foi já superada, e ainda que fosse possível analisar o
pedido, estaria prejudicado, em decorrência da perda do seu objeto.
Por todos esses motivos, INDEFIRO LIMINARMENTE o
pedido de habeas corpus deduzido em favor de ALMIR ARTUR DA
SILVA.
IVANA DAVID
Relatora